Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722237-51.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEIVIDE IURI MOREIRA CHAVES DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 16336419) faz menção a fato distinto daquele que é apurado nos presentes autos. Assim, retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para as providências pertinentes. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator